Tribunal: CARF
Processo: 10972.720013/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720013/2019-83
ACÓRDÃO
2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO SERGIO WALLAUER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A decisão administrativa deve se manifestar acerca de todas as alegações e
fundamentos trazidas pelo recorrente. A ausência de análise de
argumentos e documentos trazidos aos autos por meio de interposição de
peça impugnatória implica nulidade da decisão proferida por caracterizar
cerceamento do direito de defesa. É nulo o acórdão recorrido quando não
enfrentar as matérias suscitadas e provas trazidas na impugnação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância,
determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para
que seja prolatada nova decisão.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Fl. 3087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação principal nos anos
calendários de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, lavrado em 14/10/2019, em decorrência das
infrações adiante descritas.
1.1 - Omissão de rendimentos de ganhos de capital em operação de cessão do
crédito.
Em 29/05/2013 o Sr. Flávio Wallauer adquiriu da empresa OSX Construção Naval –
CNPJ 11.198.242/0001-58, pelo valor de R$ 32.000.000,00, direito creditório referente à dezessete
(17) parcelas de R$ 2.400.000,00, totalizando R$ 40.800.000,00. Segundo a CLÁUSULA 3 do
Contrato de Compra e Venda de Ações, as parcelas seriam corrigidas pelo IPCA, e das demais
correções fixadas no contrato. Tal crédito deriva da dívida assumida pela empresa ELEPHAS – CNPJ
17.608.426/0001-25 ao adquirir participação societária da OSX Construção Naval.
Com o objetivo de verificar as operações praticadas com o Sr. Flávio, foi aberta
Diligência na empresa ELEPHAS, TDPF no 0610500-2019-00030-7, solicitando que fosse
apresentados os Demonstrativo de pagamentos das dezessete parcelas restantes, cujo direito de
crédito foi cedido ao Sr. Flávio Sergio Wallauer, contendo as seguintes informações: No Parcela,
Data Vencimento, Valor da Parcela (2.400.000,00), Valor da Correção (IPCA), Valor Pago, Data do
Pagamento, bem como os comprovantes de pagamentos das parcelas pagas ao Sr. Flávio Sergio
Wallauer. A resposta apresentada confirma os valores informados pelo Sr. Flávio, quanto à
obrigação de quitação de dezessete (17) parcelas de R$ 2.400.00,00, totalizando R$
40.800.000,00.
Considerando, que o custo de aquisição de cada parcela foi de R$ 2.000.000,00
(34.000.000,00/17), foi apurado ganho de capital com base na diferença entre tal custo (R$
2.000.000,00) e o valor efetivamente recebido na quitação de cada parcela.
Tendo em vista a inexistência de Demonstrativo de Ganho de Capital relativo à
tributação de tais nas DIRPF do Sr. FLÁVIO, restando caracterizada a omissão de ganho de capital,
foi realizado o lançamento de ofício do imposto devido.
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
3
Entendeu a autoridade fiscal que a conduta do contribuinte, deixando de informar
nas suas DIRPF os rendimentos de Ganho de Capital de treze parcelas recebidas, decorrentes da
diferença positiva entre o valor do crédito recebido e o custo da cessão do crédito, dos quais tinha
pleno conhecimento, caracteriza, em tese, crime contra a ordem tributária nos termos dos incisos
I e II do art. 1o e inciso I do art. 2o da Lei no 8.137/90. Diante do entendimento de que estariam
presentes as circunstâncias constantes dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 (fraude e
sonegação), foi aplicada a multa qualificada no percentual de 150%.
1.2 - Omissão de rendimentos de juros recebidos de PJ, decorrentes da alienação de
ações.
Em 01/08/2013 o contribuinte subscreveu o montante de 5.000 ações da empresa
GREEN METALS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A - CNPJ no 16.382.339/0001-30 pelo valor de
R$19.835.850,00. Porém, em 02/09/2013 as partes celebraram distrato, com o resgate das ações
de propriedade do Sr. Flávio pela empresa GREEN pelo valor de R$19.835.850,00, a ser pago ao
acionista em até 15 parcelas iguais, mensais e sucessivas, a partir de setembro de 2014, com
efetivo pagamento ajustado pela variação correspondente a 120% (cento e vinte por cento) da
taxa CDI acumulada, pro rata temporis, desde a data do aporte dos recursos na Companhia, até a
data do efetivo pagamento do preço do resgate.
Segundo narrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.600/2.686) o contribuinte
não informou quaisquer rendimentos a título de juros recebidos da GREEN METALS nos anos-
calendário 2014 a 2018, mas apurou ganho de capital relativamente a essa operação no ano-
calendário 2017. No demonstrativo de ganho de capital, informou como custo de aquisição o valor
de R$ 144.390,92 e como valor de alienação o montante de R$ 7.055.856,80, apurando um ganho
de capital de R$ 6.911.466,80, com imposto de R$ 1.084.506,69.
Considerando que na alienação de bens a prazo, os valores recebidos a título de
juros não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu recebimento,
mediante recolhimento mensal obrigatório e na declaração de ajuste anual, nos termos dos arts.
1o a 3o da Lei 7.713/1988, tais acréscimos foram considerados como omissões de rendimentos
pela autoridade fiscal nos respectivos anos calendários em que foram recebidos.
Segundo a autoridade lançadora, os valores objeto do lançamento foram apurados
com base nas informações prestadas pela empresa GREEN METALS, e ratificadas pelo contribuinte
autuado.
Entendeu a autoridade fiscal que a conduta do contribuinte, deixando de informar
nas suas DIRPF os rendimentos de juros decorrentes da alienação a prazo de bens, dos quais tinha
pleno conhecimento, apurando ganho de capital dessa operação com valores falsos, tributação
menos onerosa que a tributação dos juros, em detrimento do cumprimento de suas obrigações de
acordo com o mandamento legal, em cinco anos calendário consecutivos, portanto de forma
reiterada, caracteriza, em tese, crime contra a ordem tributária nos termos dos incisos I e II do art.
1o e inciso I do art. 2o da Lei no 8.137/90. Diante do entendimento de que estariam presentes as
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
4
circunstâncias constantes dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 (fraude e sonegação), foi aplicada
a multa qualificada no percentual de 150%.
1.3 – Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de
imóveis rurais.
Tal lançamento se refere ao ganho de capital apurado na operação de venda,
realizada em 07/02/2013, com recebimento em parcelas, da Fazenda Boi Preto - NIRF no 4833779-
0, para a COMPANHIA RIO PARDO - CNPJ no 03.979.713/0001-37. A Fazenda era composta por
oito imóveis rurais adquiridos em datas diversas.
Segundo narrado no Termo de Verificação Fiscal, a operação foi concretizada por
meio do instrumento de Promessa de Compra e Venda, pelo valor total de R$ 128.000.000,00,
sendo R$ 18.174.420,00 pela aquisição da terra nua, e R$ 109.825.580,00 a título de benfeitorias.
O valor seria pago da seguinte forma:
a) Sinal no valor de R$ 25.000.0000,00, pago da seguinte forma:
· R$10.000.000,00 na data de assinatura do contrato (07/02/2013);
· R$ 7.000.000,00 em 15/02/2013;
· R$ 8.000.000,00 em 15/03/2013;
b) Segundo pagamento no valor de R$ 25.000.000,00 com prazo de seis meses após o
primeiro pagamento, vencível em 15 de agosto de 2013.
c) Terceiro pagamento no valor de R$ 26.000.000,00 com prazo de doze meses após o
primeiro pagamento, vencível em 15 de fevereiro de 2014;
d) Quarto pagamento no valor de R$ 26.000.000,00 com prazo de dezoito meses após o
primeiro pagamento, vencível em 15 de agosto de 2014;
e) Quinto pagamento no valor de R$ 26.000.000,00 com prazo de vinte e quatro meses
após o primeiro pagamento, vencível em 15 de fevereiro de 2015.
O quarto e o quinto pagamentos seriam reajustados pela média dos índices
IPCA/IBGE e IGPM/FGV, tendo como base desses reajustes a data de desocupação do imóvel.
Para apurar o custo de aquisição dos imóveis alienados, a autoridade lançadora
analisou a documentação individual de cada imóvel, conforme descrito o item 1 do tópico V.III do
Termo de Verificação Fiscal. Como foram identificadas divergências entre os valores do VTN de
aquisição informados nos Demonstrativos de Apuração do Ganho de Capital e aqueles constantes
das Declarações de Imposto Territorial Rural (DITR), o contribuinte foi intimado a justificar e
comprovar as divergências. Em resposta à referida intimação, declarou que as informações
corretas seriam àquelas constantes na DITR.
Verificou-se que o contribuinte utilizou como valor de alienação, o valor do VTN
constante da DITR/2013, proporcional a área de cada imóvel. No entanto, como a data de
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
5
alienação (07/02/2013) é anterior à data de entrega do DIAT (05/09/2013), a autoridade fiscal não
utilizou o VTN constante da DITR/2013 como valor de alienação para fins de apuração do ganho de
capital. Dessa forma, o ganho de capital foi apurado pelos valores reais das transações de compra
e venda dos imóveis, constantes dos respectivos instrumentos de aquisição e de alienação nos
termos do § 2o do art. 10 da IN no 84/2001.
Com relação aos valores das benfeitorias, verificou-se que foram apropriadas como
receitas da atividade rural.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, foi informado na DITR/2013 que o valor de
mercado do imóvel alienado seria de R$ 41.336.640,00, divergindo do valor constante no
instrumento de Compromisso de Compra e Venda, firmado em 07/02/2013, que apresenta o valor
total de R$ 128.000.000,00, não existindo qualquer menção a valor de terra nua ou benfeitorias,
ou seja, o valor total do imóvel não foi segregado em VTN e benfeitorias.
Entendeu a autoridade fiscal que as discrepâncias dos valores citados acima foi
propositadamente informado em valor menor que o valor de mercado, de forma a eximir-se não
só da incidência do Imposto Territorial Rural, mas também do Imposto de Renda incidente sobre o
ganho de capital decorrente da alienação do imóvel rural.
Ao utilizar o VTN incorretamente apurado, a maior parte do ganho de capital
decorrente da operação foi direcionado para as benfeitorias, que foram tributadas como receitas
da atividade rural.
Na tributação das receitas da atividade rural, como forma de apuração do resultado
tributável, o Sr. FLÁVIO optou pelo limite de 20% da receita bruta, anos-calendário 2013 e 2014.
Dessa forma, as benfeitorias foram tributadas à alíquota efetiva de 5,50% (20% * 27,5%).
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte, embora intimado através do TIF 015
(fls. 2.363 a 2.375), não comprovou as discrepâncias, preencheu a DITR/2013 com valores
inconsistentes, e não apresentou o Laudo Técnico de Avaliação com ART/CREA.
Com relação a comprovação de que os valores das benfeitorias foram apropriados
como despesas da atividade rural, não apresentou documentação comprobatória. Para os valores
que relacionou no demonstrativo, relativos a janeiro/2013, não foram identificados o registro de
tais valores como despesas no livro caixa de 2013.
Com relação a comprovação de que os valores das benfeitorias foram indicados,
destacadamente, em Bens da Atividade Rural do Demonstrativo da Atividade Rural, nas colunas
Discriminação e Valores em Reais, também não apresentou comprovação.
Tendo em vista a deficiência probatória narrada, as benfeitorias foram consideradas
na apuração do ganho de capital.
Portanto, o ganho de capital foi calculado através da diferença entre o valor total
recebido na alienação (terra nua mais benfeitorias) e o custo de aquisição, representado pela
soma do custo de aquisição da terra nua às despesas com benfeitorias. Assim sendo, considerou-
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
6
se como valor total recebido na alienação aquele constante do Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda, no montante de R$ 128.000.000,00.
Com o objetivo de apurar o custo de aquisição de cada imóvel, a autoridade fiscal
intimou o contribuinte para apresentar os Compromissos Particulares de Venda e Compra para
todos os imóveis que compunham a FAZENDA BOI PRETO. Com base na resposta do contribuinte e
nas informações descritas nos itens 1.1 a 1.5 do tópico V.III do Termo de Verificação Fiscal, o custo
de aquisição foi consolidado, conforme planilha adiante:

Imóvel
Valor Terra Nua
Valor Benfeitorias
Fazenda Veigrande - Matrículas 7.927 e 7.928
1.332.238,32
Fazenda Santa Luzia - Matrícula 9.712
138.296,16
Gleba A-2 e Fazenda Celmasul Gleba "B"- Matrículas 6.795 e 11.263
2.643.676,15 2.643.676,15
Fazenda Invejado Gleba B-2 - Matrícula 14.650
9.432.823,20
Fazenda Invejado Gleba B-1 - Matrícula 4.651
5.667.000,00
Área de 553 há e 3.510 m2 - Matrícula 17.060
114.401,38 114.401,38
Total
19.328.435,21 2.758.077,53

No item 5.7 do tópico V.III foi detalhada a distribuição dos valores de alienação de
cada imóvel, conforme a data de recebimento das parcelas pagas pelo adquirente e proporção da
área de cada imóvel.
Para os anos calendários de 2013 e 2014 utilizou-se o programa Ganhos de Capital
da RFB. Com base no cálculo do programa, os valores do Ganho de Capital proporcionais aos
valores recebidos e do imposto de renda apurados foram comparados com os valores declarados
na DIRPF. As divergências apuradas foram objeto de lançamento de ofício conforme tópico VI do
presente Termo de Verificação Fiscal, exceto com relação aos valores apurados em fev/2013 e
mar/2013, em razão da decadência.
A autoridade fiscal constatou que a prestação final do preço pactuado não foi
recebida em 2014, de forma que diferiu parte da tributação para anos posteriores. Também não
foi identificada a respectiva apuração dos valores diferidos nas declarações posteriores. Tal
diferença a ser paga decorreu do litígio judicial instaurado entre o Sr. Flávio e os compradores, que
culminou em um acordo amigável, estabelecendo a reintegração parcial dos imóveis alienados ao
patrimônio do contribuinte autuado.
Entendeu a autoridade fiscal que em relação aos imóveis reintegrados, não existe
mais ganho de capital a ser tributado, eis que a alienação não se aperfeiçoou e nenhuma parcela
futura foi ou será recebida. Porém, com relação aqueles em que alienação se aperfeiçoou, cabe a
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
7
apuração do imposto de renda incidente sobre a parcela de quitação recebida na data da
homologação do acordo, 04/04/2018.
Para apuração do ganho de capital restante, foi considerada a parcela quitada em
04/04/2018, correspondente a diferença entre o valor total a receber e o valor já recebido em
2013 e 2014 dos imóveis cuja alienação se aperfeiçoou. Assim chegou-se a valor de R$
38.835.671,55, demonstrado no item 7.4 do tópico V do Termo de Verificação Fiscal. Após a
introdução do referido valor no programa GCAP, chegou-se a um valor de ganho de capital de R$
20.383.024,19, com IRPF devido de R$ 3.057.453,62.
Entendeu a autoridade fiscal que a conduta do contribuinte, na DITR,
propositadamente, valor total incorreto da FAZENDA BOI PRETO, para apurar VTN incorreto, bem
como informar data de alienação incorreta no Programa Ganhos de Capital, e com estes, apurar
rendimento de Ganho de Capital menor que o devido, e como decorrência, imposto de renda
incidente sobre o Ganho de Capital menor que o devido, em detrimento do cumprimento de suas
obrigações de acordo com o mandamento legal, em quatro períodos de apuração, portanto de
forma reiterada, bem como omitir o ganho de capital relativo à parcela de quitação da venda do
imóvel ocorrida em 04/04/2018,caracteriza, em tese, crime contra a ordem tributária nos termos
dos incisos I e II do art. 1o e inciso I do art. 2o da Lei no 8.137/90. Diante do entendimento de que
estariam presentes as circunstâncias constantes dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 (fraude e
sonegação), foi aplicada a multa qualificada no percentual de 150%.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 22/11/2019 foi apresentada impugnação ao lançamento com contendo as
seguintes alegações:

 haveria decadência parcial do lançamento;
 improcedência da multa qualificada, à alíquota de 150%, ante a inexistência de dolo;
 a inexistência de amparo legal para a apuração do ganho de capital, decorrente de
aquisição de direitos de recebimento de 17 parcelas, diante da inexistência de qualquer
ganho na operação;
 que os pagamentos realizados pela Green Metals na operação de resgate de ações não
configurariam rendimentos, mas indenização e atualização de valores;
 ainda que fosse procedente o lançamento referido no item anterior, de seu valor deveria
ser abatido o valor pago a título de imposto de renda sobre ganho de capital na operação;
 a improcedência do lançamento de imposto de renda sobre ganho de capital relativo a
venda de imóvel rural, ante a indevida utilização do valor de venda dos imóveis, em afronta
às normas contidas na Lei n° 9.393, de 1996, e também porque seria improcedente a glosa
de deduções relativas a benfeitorias feita pela autoridade fiscal;
 Que não recebeu qualquer valor de restituição em 2018, decorrente do acordo judicial
celebrado. Assim sendo, não teria ocorrido o suposto fato gerador do ganho de capital.
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
8
Em 30/04/2020 a 6a Turma da DRJ/CTA proferiu acórdão negando provimento à
impugnação apresentada (fls. 2.927/2.951).
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
Ganho de Capital Envolvendo Aquisição de Direitos Creditórios
........................................................................................................
7.2. Conforme referido, o interessado afirma que inexistiria autorização legal para
o “modo de apuração do imposto utilizado pela autoridade lançadora”. Todavia,
como aquela autoridade informou específicos dispositivos legais a partir dos quais
apurou o imposto lançado, ao interessado não bastava afirmar que essa apuração
careceria de respaldo legal, mas, efetivamente, demonstrar porque os dispositivos
legais referidos pela autoridade não a respaldaria.
...................................................................................................................................
7.4. Assim, ao impugnar o lançamento, o interessado deveria efetivamente
demonstrar porque, conforme argumentava, a legislação invocada pela
autoridade lançadora no lançamento não serviria como fundamentação legal do
lançamento, inclusive no que se referia ao modo de apuração do imposto. Como
ele, porém, não se desincumbiu desse seu ônus processual, esse seu argumento
não deve ser acatado.
...................................................................................................................................
7.10. Não há fundamento para o entendimento do interessado. Como o direito de
crédito que ele adquirira era de recebimento de 17 parcelas, a circunstância de
ele ter recebido 14 dessas parcelas por valores que, somados, equivaliam ao
preço de aquisição da totalidade de seu crédito, evidencia ainda mais a conclusão
pelo ganho de capital no recebimento dessas 14 parcelas, pois, ao recebê-las, já
logrou o retorno de todo o dinheiro que investira e ainda lhe restava o crédito
equivalente às demais três parcelas a receber, no valor de R$ 2.400.000,00, mais
“correções”, cada uma.
Juros recebidos em negociações de ações
8. Contesta o interessado a imputação de omissão de rendimentos
correspondente a valores que a empresa Green Metals lhe pagara na operação de
resgate por aquela empresa de ações que ele detinha, sustentando que tais
valores não configurariam rendimentos tributáveis.
....................................................................................................................................
8.3. Além disso, o interessado afirma também que, mesmo que fossem tributáveis
aqueles valores, deles deveriam ser abatidos os valores correspondentes a
correção monetária, bem como que, do valor do imposto lançado deveria ser
abatido o valor de R$ 1.084.506,69, que pagara a título de imposto de renda
sobre ganho de capital na operação.
...................................................................................................................................
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
9
8.5. Inclusive, a alegação do interessado de que os rendimentos apontados pela
fiscalização configurariam “juros indenizatórios e correção monetária” corrobora
a conclusão da autoridade fiscal pela tributação, haja vista a disposição contida no
§ 3° do art. 19 da Instrução Normativa (IN) SRF n° 84, de 2001;
8.6. Também as normas contidas nos artigos 37 e 38 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR) de 1999 (Decreto n° 3.000, de 1999), que vigia à época dos fatos,
evidenciam que sobre os valores recebidos pelo interessado incidia o imposto de
renda, ainda que ele os chame de “juros indenizatórios e correção monetária;
8.7. Mas sustenta também o interessado que, mantendo-se o lançamento
impugnado, do respectivo valor deveria, então, ser abatida a quantia de R$
1.084.506,69, relativa ao imposto que ele havia pago quando aquelas suas ações
foram resgatadas;
...................................................................................................................................
8.11. Portanto, aquele imposto sobre ganho de capital apurado e recolhido pelo
interessado teve fato gerador totalmente distinto do imposto que lhe cobra a
autoridade fiscal no lançamento sob impugnação, que decorreu do recebimento
de rendimentos no decorrer dos anos-calendário respectivos e que são devidos
nos termos das normas contidas nos artigos 37 e 38 RIR 1999, acima coladas.
8.12. Finalmente, deve-se esclarecer que, se o interessado entender que o
recolhimento de imposto de renda sobre ganho de capital por ele efetuado tenha
sido indevido, poderá utilizá-lo em compensação tributária, a qual deve ser
efetivada nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1717, de 2017, e submetê-la
à análise e homologação da autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil
que o jurisdiciona, conforme estabelece a norma contida no art. 119 daquela
Instrução.
Apuração do imposto de renda sobre ganho de capital na venda imóveis rurais
9. Na parte do lançamento correspondente ao imposto de renda sobre ganho de
capital auferido na venda de imóveis rurais, contrapõe-se o interessado ao
entendimento fiscal acerca do valor de venda daqueles imóveis e da
impossibilidade de dedução do valor relativo às benfeitorias neles contidas.
....................................................................................................................................
9.10. Porém, se da ausência ou inconsistência de DIAT e, portanto, do VTN do
imóvel rural, a Lei precisou estabelecer uma sistemática para apuração da base de
cálculo para o ITR, conforme preconizado naquele art. 14, o mesmo não se dá em
relação à base de cálculo do Imposto de Renda sobre o ganho de capital no caso
de venda desse imóvel, pois esse valor já está previsto na regra geral desse
imposto de renda, contida no art. 19 da Lei n° 7.713, de 1988, segundo o qual “[o]
valor da transmissão é o preço efetivo de operação de venda ou da cessão de
direitos”.
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
10
9.11. É fato que a Lei n° 9.393, de 1996, estabelece, em seu art. 19, uma norma
especial, determinando que na apuração do Imposto de Renda sobre o ganho de
capital decorrente da venda de imóvel rural o valor de venda deve ser o VTN
declarado pelo contribuinte. Todavia, inexistindo esse VTN declarado, deixa de
incidir aquela norma especial e, naturalmente, passa a incidir a norma geral,
prevista no art. 19 da Lei n° 7.713, de 1988, que determina a utilização do preço
efetivo de operação de venda.
...................................................................................................................................
9.16. Portanto, conclui-se pela legalidade da utilização do preço de venda
constante na escritura pública respectiva para a apuração do Imposto de Renda
sobre ganho de capital na venda do imóvel rural do interessado, diante da
ausência de VTN declarado, porque essa ausência fez afastar-se a incidência da
norma especial contida no art. 19 da Lei n° 9.393, de 1996, e, assim, atraiu a
incidência da norma geral do art. 19 da Lei n° 7.713, de 1988, e também porque
esse preço de venda, nessa circunstância, é determinado pela norma contida no §
2° do art. 10 da IN SRF n° 84, de 2001.
9.17. Além de contestar a utilização do preço de venda de seu imóvel rural na
apuração do ganho de capital do imposto lançado, o interessado também se
contrapõe à desconsideração dos valores de benfeitorias realizadas no imóvel
como custo de aquisição respectivo, nessa apuração.
..................................................................................................................................
9.21. Temos, portanto, que a autoridade fiscal intimou o interessado a comprovar
documentalmente o valor total de dispêndios com benfeitorias do imóvel vendido
que ele havia informado, no total de R$ 109.825.580,00, mas ele não fez essa
comprovação, de modo que aquela autoridade acatou como valor total dessas
benfeitorias a soma dos valores que, anualmente, o próprio interessado havia
declarado em suas Declarações de Ajuste Anual (DAA), ou seja, o valor de R$
6.665.446,61.
9.22. O interessado, porém, alega que não se lhe poderia exigir a comprovação de
benfeitorias naquele valor total de R$ 109.825.580,00 porque o Fisco já teria
decaído do exigir essa comprovação, afirmando que tais benfeitorias teriam sido
feitas há mais de dez anos.
..................................................................................................................................
9.25. Portanto, era ônus do interessado a comprovação de que os gastos que
afirmava ter sofrido com benfeitorias somavam R$ 109.825.580,00, e não o valor
que ele originariamente havia declarado em suas DAA. Como ele não fez essa
comprovação, a retificação não foi acatada, conforme previsto na norma do § 1°
do art. 147 do CTN, acima colado.
9.26. Ainda sobre aquele valor de benfeitorias, argumenta também o interessado
que, ainda que fosse correto o lançamento tributário, de seu valor deveria haver
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
11
“[o] abatimento do montante autuado do IRPF pago pelo Impugnante sobre o
valor auferido com as benfeitorias, em face da venda da denominada ‘FAZENDA
BOI PRETO’, num total de R$ 3.586.494,34”.
...................................................................................................................................
9.28. Conforme referem o próprio interessado e a autoridade fiscal, na pretensão
de se valer do VTN para apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital
na venda do imóvel, o interessado havia afirmado que, do valor total escriturado,
de R$ 128.000.000,00, R$ 109.825.580,00 seriam relativos a benfeitorias e, para
apropriá-lo, apurou, e recolheu, sobre ele, como receitas de atividade rural, o
imposto de renda da pessoa física.
9.29. Portanto, constata-se que não tem procedência a pretensão do interessado
de que, do valor do imposto de renda sobre ganho de capital decorrente da venda
de seu imóvel rural, fosse abatido o valor por ele recolhido, a título de imposto de
renda da pessoa física.
...................................................................................................................................
9.31. Portanto, aquele imposto de renda da pessoa física apurado e recolhido pelo
interessado decorrente de resultado da atividade rural em decorrência de sua
declaração de benfeitorias no imóvel, teve fato gerador totalmente distinto do
imposto que lhe cobra a autoridade fiscal, decorrente do ganho de capital na
venda de seu imóvel rural e, portanto, o referido valor recolhido não pode ser
abatido na apuração deste imposto.
9.32. Reitere-se, porém, que, se o interessado entender que o recolhimento de
imposto de renda da pessoa física decorrente de resultado da atividade rural foi
indevido, poderá utilizá-lo em compensação tributária, a qual deve ser efetivada
nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1717, de 2017, e submetê-la à análise e
homologação da autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil que o
jurisdiciona, conforme estabelece a norma contida no art. 119 daquela Instrução.
Inexistência de dolo nos fatos cometidos pelo interessado. Improcedência de
lançamento de multa qualificada à alíquota de 150%
10.1. No que se refere aos ganhos de capital auferidos no recebimento de direitos
creditórios relativos a 14 parcelas mensais de dívida que ele adquirira da empresa
OSX, ele assim afirma:
na cessão de créditos da OSX, como demonstrado pelo Impugnante, sequer
ocorreu acréscimo patrimonial, pressuposto básico para a ocorrência do
10.2. A alegação do interessado já foi refutada neste voto, pois, apesar de ele ter
recebido um valor total que era igual ao que havia pago na aquisição da
totalidade de seus créditos, esse valor recebido era relativo a apenas 14 parcelas
e o crédito total adquirido era relativo a 17 parcelas, de modo que lhe restavam
ainda três parcelas a receber. Além disso, também se verificou que o valor pelo
qual foi recebida cada uma daquelas 14 parcelas era significativamente superior
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
12
ao valor de respectiva aquisição, de que decorreu o ganho de capital objeto do
lançamento.
...................................................................................................................................
10.5. Portanto, restou evidente e inconteste a constatação fiscal de que o
interessado omitiu ganho de capital auferido no recebimento de cada uma
daquelas 14 parcelas, bem como omitiu o recolhimento do respectivo imposto de
renda, e não é plausível que ele imaginasse, conforme alega, que inexistiria ganho
de capital, simplesmente porque o valor total recebido por aquelas 14 parcelas
equivalia ao valor pago na aquisição de todas as 17 parcelas de crédito.
10.6. Além disso, o interessado também alega que inexistiria dolo no seu
recebimento de valores da empresa Green Metals, na operação de resgate por
aquela empresa de ações por ele detidas;
...................................................................................................................................
10.9. Conforme fica evidente, o lançamento não decorreu de mera divergência na
interpretação da legislação tributária, conforme alega o interessado, mas na
constatação de que o interessado havia omitido a tributação devida por meio de
uma apuração de imposto com prestação de “informações falsas”, com “os
valores informados a título de custo de aquisição e valor de alienação não
guardam consonância com os valores constantes do Boletim de Subscrição de
Ações e da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da GREEN METALS” que ele
mesmo havia firmado.
10.10. Verifica-se, assim, que também neste ponto restou evidente e inconteste a
constatação fiscal de prática dolosa do interessado, de que lhe decorreria a
omissão de recolhimento de imposto de renda, motivo pelo qual também neste
ponto deve ser mantida a qualificação da multa lançada.
...................................................................................................................................
10.14. De fato, não é plausível que o interessado, por mero erro, tivesse vendido
seu imóvel em fevereiro de 2013 e declarasse que essa venda teria ocorrido
somente em dezembro daquele ano. Principalmente porque, ao declarar essa
venda como tendo ocorrido em dezembro, poderia utilizar-se do VTN na apuração
do ganho de capital respectivo, o que lhe seria muito favorável.
..................................................................................................................................
10.19. De todo o exposto acima, conclui-se pela improcedência da impugnação
neste tema e, consequentemente, pela manutenção da qualificação da multa de
ofício contra ele lançada, para a alíquota de 150%.
Decadência
11.2. Ora, como se sabe, para os casos de lançamento por homologação, quando
se constata a ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, é
afastada a incidência da regra especial de contagem de prazo decadencial referida
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
13
no art. 150, § 4°, do CTN, e, portanto, esse prazo decadencial para a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário passa a ser aquele estabelecido na regra
geral prevista no art. 173, com seu inc. I, do CTN;
..................................................................................................................................
11.9. Assim, como a autoridade lançadora somente poderia ter lançado referidos
impostos sobre ganho de capital a partir de 01/02/2014, temos que, nos termos
do transcrito art. 173, com seu inc. I, do CTN, o prazo decadencial para constituir-
se os créditos respectivos iniciou-se em 01/01/2015 e, consequentemente, se
findaria em 31/12/2019.
Em 14/12/2023 foi juntado Recurso Voluntário, contendo as seguintes alegações:
 contesta a desconsideração das citações doutrinárias e jurisprudenciais pela
autoridade julgadora de 1a instância;
 que não recebeu a diferença de R$ 6.800.000,00 (R$ 40.800.000,00 – R$
34.000.000,00) decorrente da compra de crédito com deságio da empresa
OSX Construção Naval;
 que na alienação de participação societária na GREEN Metals os valores
recebidos, correspondentes à “taxa” de 120% do CDI, não representam
“ganhos” passíveis de tributação pelo IRPF, mas, tão somente, a mera
manutenção da situação patrimonial do contribuinte;
 que deveria ser deduzido do lançamento os valores já pagos, a título de IRPF
(“ganho de capital”), sobre as parcelas correspondentes à “taxa” de 120% do
CDI, no valor original de R$ 1.084.506,69;
 que deveria ser utilizado o VTN para apuração do ganho de capital na
alienação dos imóveis rurais/;
 que as benfeitorias não deveriam ser consideradas na apuração do ganho de
capital, mas como receita de atividade rural;
 que, caso não prospere a alegação anterior, o imposto pago sobre o
resultado da atividade rural deveria ser deduzido;
 a inexistência de parcela de quitação paga em 2018;
 inexistência de dolo nas condutas apontadas pela autoridade fiscal;
 decadência dos créditos lançados relativos ao fatos geradores anteriores
23/10/2024.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
14
Da admissibilidade O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Inexistência da denominada parcela de quitação.
Ao contestar a apuração do ganho de capital na venda de imóveis rurais, o
recorrente alega no item 2.3, alínea C, da peça recursal que a chamada “parcela de quitação”, no
valor de R$ 38.835.671,55, não teria existido, já que nenhum valor teria sido pago após a
homologação do distrato, que estabeleceu a reintegração de parte dos imóveis originalmente
alienados em 2013.
Segundo o Recorrente, a autoridade fiscal, embora tenha reconhecido que
transação tenha se efetivado no montante de R$ 76.000.000,00, já recebidos em 2013 e 2014,
criou artificialmente uma parcela de quitação, que teria sido paga por ocasião da homologação do
distrato.
Protesta que tal alegação não foi apreciada pela DRJ no julgamento da Impugnação.
Analisando os autos, constatamos que, embora tal alegação conste na peça de
impugnação (item 2.4.27), não foi enfrentada pela autoridade julgadora de 1a instância. Diante de
tal omissão , faz-se necessário a devolução dos autos ao órgão julgador a quo para que se
pronuncie quanto ao mérito da alegação trazida.
É nítido que a supressão de instância administrativa caracteriza cerceamento do
direito de defesa, ao negar ao recorrente a possibilidade de ter seu pedido acatado.
Portanto a decisão proferida através do acórdão n° 06-69.527 é nula, com base no
disposto no inciso II do art. 59 do Decreto 70.235/1972, devendo o presente processo retornar à
1a instância de julgamento para que seja proferida nova decisão, apreciando a matéria em
questão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de anular a decisão 1a instância e determinar o retorno dos
autos do processo à primeira instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão de
mérito, com o efetivo exame dos argumentos e das provas acostadas aos autos.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva

Fl. 3100
DF CARF MF
Original